Tribunal: TJMT
Processo: 1005475-68.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA (SEMENTES BALÚ), contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que nos autos (Numeração Única: 1000016-73.2022.8.11.0101 – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE) proposta em desfavor de JOSÉ MARCELO COPANSKI e COPAGRO COMÉRIO DE PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA, deferiu a produção (antecipada) de prova pericial tencionada pelos réus agravados, e, ainda, indeferiu o pedido da agravante para a alienação dos grãos sequestrados com o fim de custear as despesas do feito.
Em síntese, o Agravante alega que não há justificativa para o deferimento da produção antecipada, posto que não fora demonstrada qualquer excepcionalidade ou situação de urgência acerca da apuração de grau de infestação de pragas no imóvel.
Assevera que os Agravados dispõem de inúmeras formas em comprovar suas alegações, como por exemplo por Laudo Técnico de Engenheiro Agrônomo, coletas de análise de solo, entre outros, de modo que a pretensão é apenas a substituição do ônus da prova, em prejuízo ao andamento e aos trabalhos do Judiciário, pois se propôs produção de prova descabida nesta fase processual.
No que tange ao indeferimento do pedido da Agravante para a alienação de 3.000 sacas de grãos de soja sequestradas nos autos, com o fim de custear despesas de colheita, argumenta que tal providência não acarretar[a qualquer risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque está o Juízo garantido por caução idônea real e em valor superior ao perquirido nos autos.
Diz que para despesas comezinhas, está a Agravante tendo que desembolsar valores consideráveis, a fim de custear o armazenamento dos grãos sequestrados que, por sua vez, são altamente perecíveis, podendo, ainda, sofrer grande desvalorização de mercado.
Defende, portanto, a inadequação do pedido de produção antecipada de prova pericial e também a possibilidade de alienação dos bens sequestrados para o custeio das despesas do processo – mostrando-se ausente o perigo de irreversibilidade dos feitos da decisão – ressaltando o valor vultuoso das despesas e a existência de caução idônea.
Defende a ocorrência de requisitos que justificam a concessão da tutela recursal.
Pede que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja revogada a determinação para a realização antecipada de perícia e, caso a perícia tenha sido iniciada, requer sua imediata paralisação e descontinuação das provas produzidas indevidamente; e também para que seja autorizada a alienação das 3.000 sacas de grãos sequestrados, a fim de que os valores sejam empregados no custeio das despesas da tramitação do próprio processo.
No final, requer o provimento do recurso, confirmando a liminar.
É o relato do essencial.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No caso dos autos, tenho que, em sede de cognição sumária, não se encontram presentes os requisitos que justificam a concessão da medida de urgência. Primeiramente, porque ao Juízo “a quo” é válido deferir pedido de perícia, para o fim de apuração de infestação de pragas na lavoura, notadamente porque elas interferem na produção, não havendo qualquer despautério posto que os trabalhos terão o condão de confrontar laudo existente nos autos. No tocante ao indeferimento do pedido de alienação das 3.000 (três mil) sacas de soja, tenho que, inicialmente, não padece de qualquer ilegalidade a decisão, visto que, conforme apontado, não utilizou dos maquinários existentes na área por escolha própria, preferindo contratar serviços de terceiros, e também que ao preferir realizar a colheita, cabe à ela (peticionária/agravante) arcar com as despesas necessárias, de modo que simplesmente o fato de estar caucionada a lide não lhe dá direito de alienação do bem sequestrado.
Assim, por hora, julgo ausentes os requisitos para que seja concedida a liminar em sede recursal.
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito vindicado, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator